Tribunal: STF
Processo: HC 206238
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Revisão criminal. Conhecimento de pedido revisional, de forma inaugural, pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. 3. Muito embora esta Corte admita o manejo do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, cabe à parte a apresentação inicial de pedido revisional ao Tribunal competente. 4. Ausente ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício. 5. Inovação recursal. Impossibilidade. 5. Crime de associação para o tráfico comprovado. 6. Agravo improvido.